Tribunal: TJSP
Processo: 2056974-62.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de dissolução de sociedade empresária. Liquidação de sentença para apuração de haveres. Nulidade alegada pelo executado não foi reconhecida em Acórdão.
Mérito. Interposição de aclaratórios pelo executado/agravante, sob alegação de obscuridade. Mera irresignação quanto ao resultado do julgado. Inexistência de violação ao art. 1.022, CPC/2015.
Não há violação direta

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de dissolução de sociedade empresária. Liquidação de sentença para apuração de haveres. Nulidade alegada pelo executado não foi reconhecida em Acórdão.
Mérito. Interposição de aclaratórios pelo executado/agravante, sob alegação de obscuridade. Mera irresignação quanto ao resultado do julgado. Inexistência de violação ao art. 1.022, CPC/2015.
Não há violação direta e frontal a dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida considerada prequestionada.
Multa. Aplicação da regra do artigo 1.026, §3o do CPC. Caracterização de embargos protelatórios. Aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000124907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2056974-62.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante JULIO CESAR SALINA, são
embargados RAIMUNDO CONEGUNDES DE CASTRO, CCJ APART
HOTEL LTDA, LEANDRO AUGUSTO SILVA GOMES IZQUIERDO,
LUCIANO MASSUDA LYRIO e CELSO ROBERTO RABANEDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos de Declaração, com imposição de multa. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E
PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2056974-62.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 25517 L
2
Voto no 25517
Embargos de Declaração Cível no 2056974-62.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Julio Cesar Salina
Embargdos: Raimundo Conegundes de Castro, Ccj Apart Hotel Ltda,
Leandro Augusto Silva Gomes Izquierdo, Luciano Massuda Lyrio e Celso
Roberto Rabaneda
Juiz (a): Sang Duk Kim
Embargos de declaração. Ação de dissolução de
sociedade empresária. Liquidação de sentença para
apuração de haveres. Nulidade alegada pelo executado
não foi reconhecida em Acórdão.
Mérito.
Interposição
de
aclaratórios
pelo
executado/agravante, sob alegação de obscuridade.
Mera irresignação quanto ao resultado do julgado.
Inexistência de violação ao art. 1.022, CPC/2015.
Não há violação direta e frontal a dispositivos legais e
constitucionais.
Matéria
discutida
considerada
prequestionada.
Multa. Aplicação da regra do artigo 1.026, §3o do CPC.
Caracterização de embargos protelatórios. Aplicação de
multa de 5% sobre o valor atualizado da causa.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
executado/agravante, contra o V.Acórdão de fls. 139/144, sob alegação
de obscuridade. Argumenta que o contador da empresa não foi intimado
para apresentar os livros contábeis, o que foi noticiado nos autos, mesmo
porque, o atual patrono apenas teve acesso a eles em 21/06/2018.
Entende que a questão é de ordem pública.
Em contraminuta, a parte embargada pauta pela
rejeição do recurso, com aplicação das penas por litigância de má-fé
(fls.10/15)
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração são tempestivos e, por
isso, são conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a
petição dos embargos deve indicar o erro, obscuridade, contradição ou
omissão contida na decisão. Nesse sentido, esclarece a doutrina:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2056974-62.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 25517 L
3
questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter
se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de
ofício.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação
quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da
decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito
das questões resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de
declaração é a contradição, verificada sempre que existirem
proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de
uma logicamente significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não
corresponda de forma evidente a vontade do órgão prolator da
decisão”. 1
No mérito, os embargos de declaração são
rejeitados, visto que a decisão embargada não apresenta nenhum vício.
Situação não configurada, definitivamente, no caso em tela, estando
ausentes as hipóteses capituladas no art. 1.022 do CPC/2015.
Diversamente do alegado pelo embargante, os
documentos acostados nos autos foram analisados. Há clara insatisfação
quanto ao resultado do julgado. As teses ora levantadas já foram
analisadas no Acórdão recorrido, sendo visível e clara a intenção de
reverter a decisão proferida.
As
matérias/questões
de
ordem
pública
não
possuem a aplicabilidade ilimitada e absoluta que quer o embargante
fazer crer. A boa-fé processual e segurança jurídica devem ser
observadas. Do contrário, poderiam as partes eternizar a discussão de
qualquer assunto, mesmo que de maneira intempestiva, com respaldo no
instituto, além de, como se verifica no presente caso, alegar nulidades no
momento processual oportuno.
Observa-se, inclusive, que o presente recurso é
cópia fiel daquele de no 2176134-18.2018.8.26.0000, sendo que,
aparentemente, só havia a diferença de questionamento quanto à
imposição de multa. Entretanto, restou muito clara a intenção do
embargante em protelar o feito, vez que está replicando os recursos e
atrasando o andamento processual na origem. Postura inadmissível e
que, por óbvio, deve ser rechaçada.
Com efeito, a decisão desfavorável a qualquer das
partes não rende ensejo à interposição de embargos de declaração, cujos
limites estão elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015.
Por fim, ainda que para fins de prequestionamento,
devem os embargos de declaração respeitar os lindes traçados pelo art.
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed.
Salvador: JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2056974-62.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 25517 L
4
1.022 do CPC. Nesse sentido o Resp no 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito
Reinaldo: Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 1.022 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão
e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa.
Feitas tais considerações, fica afastada a alegação
de violação a dispositivos legais e constitucionais.
Por fim, conforme já consignado acima, diante do
intuito protelatório, reiterando teses que claramente já foram analisadas
nos acórdãos proferidos, resta caracterizada a conduta prevista no artigo
1.026, §3o, CPC, condenada-se o embargante ao pagamento de multa
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas
partes ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de
Justiça, perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no
MS 21.315/DF, proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestarem, no próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com
a redação alterada pela Resolução 772/2017, pela Resolução do Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração opostos, com imposição de multa.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
(documento assinado digitalmente)